Tribunal: TJBA
Processo: 0130342-09.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0130342-09.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: RENATO MERELLES RODRIGUEZ

Advogado(s)
:
LICIO PAES RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PRECEDENTE DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. QUITAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. DEVIDA DIFERENÇA RELATIVA À CORREÇÃO Á MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0130342-09.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
RENATO MERELLES RODRIGUEZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2020 .